Tribunal: STF
Processo: RE 664040
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NA ESFERA TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O julgamento contrário aos interesses da parte não basta à configuração da negativa de prestação jurisdicional. 



    II - A alegada violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em regra, pode configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.



    III – O Ministério Público do Trabalho possui legitimidade para atuar na defesa dos interesses difusos e coletivos de natureza trabalhista. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.